Tribunal: TJDFT
Processo: 0748520-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748520-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ISABELA CRISTINA ARAUJO EXECUTADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. D E S P A C H O Intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, realizar o pagamento do valor devido e indicado na planilha de ID 74961850. Brasília, 4 de setembro de 2025 19:16:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador